Tribunal: TJDFT
Processo: 0745026-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de suspensão do cumprimento de sentença fundado em superendividamento. Competência do juízo da repactuação. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspensão do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender o cumprimento de sentença em razão da existência de ação de superendividamento; e (ii) estabelecer se há conflito de competência entre o juízo da execução e o juízo da repactuação.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.181/2021, que institui o procedimento para tratamento do superendividamento, não determina a suspensão automática das execuções em andamento. Nos termos do art. 104-A, § 4o, II, do CDC, a suspensão depende de decisão fundamentada do juízo responsável pela repactuação ou da homologação de acordo entre os credores.
4. O conflito de competência exige, para sua admissibilidade, a existência de decisões antagônicas quanto à assunção ou recusa da competência por parte dos juízos envolvidos. Na hipótese, não houve recusa expressa ou indireta de competência para processar e julgar a causa e a matéria já se encontra submetida ao órgão jurisdicional competente em recurso interposto no processo de superendividamento.
IV. Dispositivo.
5. Agravo de instrumento não provido,

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, 919, § 1o; CDC, art. 104-A, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0716308-30.2025.8.07.0000, Rela. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma cível, j. 16/10/2025; TJDFT, AGI no 0714482-66.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma cível, j.03/09/2025; TJDFT, AGI no 0733422-16.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, CC no 0732084-70.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernad, 2a Câmara Cível, j. 06/10/2025.